Tribunal: TJSP
Processo: 2261493-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária – Irresignação contra decisão que determinou a juntada de comprovação de que efetuado pedido administrativo do benefício – Pretensão de obtenção do benefício em decorrência de acidente de trabalho típico – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo quando o postulante já possui relação com o INSS – Cessado o auxílio-doença sem a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária – Irresignação contra decisão que determinou a juntada de comprovação de que efetuado pedido administrativo do benefício – Pretensão de obtenção do benefício em decorrência de acidente de trabalho típico – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo quando o postulante já possui relação com o INSS – Cessado o auxílio-doença sem a concessão do auxílio-acidente, resta configurada a existência de uma pretensão resistida – Tema no 350 do c. STF – Precedentes desta Câmara – Decisão reformada. Recurso provido.